Tribunal: TJES
Processo: 5000722-70.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-70.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO CORREA LIRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMABARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) e do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, a
s
penas de prisão simples e reclusão, além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a condenação pode se sustentar exclusivamente na palavra da vítima; (ii) verificar a existência de dolo na conduta relativa à contravenção de vias de fato; (iii) analisar a tipicidade da conduta quanto ao crime de violência psicológica; (iv) avaliar os efeitos da retratação posterior da vítima; e (v) examinar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência e pela prova oral, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, confirmado em juízo.

4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

5. A conduta de tentar enforcar e imobilizar a vítima configura vias de fato, sendo o dolo evidenciado pela própria ação do agente.

6. O ato de retirar o filho menor do lar sem consentimento materno, após conflito, caracteriza violência psicológica apta a causar abalo emocional, subsumindo-se ao art. 147-B do Código Penal.

7. A retratação posterior da vítima não afasta a responsabilidade penal, notadamente em contexto de violência doméstica, nem invalida as provas anteriormente produzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
5000
722
-
7
0
.20
2
3
.8.08.00
5
7

APELANTE:
ROGÉRIO CORREA LIRIO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
a
pelaç
ão

c
rimina
l
interposta
por
ROGÉRIO CORREA LIRIO
em face da
s
entença proferida pel
o

JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE ÁGUA BRANCA
(
ID 17879880
),
que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
o réu
nas iras do art.
21 d
o Decreto-Lei nº 3.688/41 (
Lei de Contravenções Penais
)
e do art. 147-B do Código Penal,

ambos
na forma da Lei nº 11.340/06,
à
s
pena
s
de
15 (quinze) dias de prisão simples e

06 (seis) meses de reclusão,

além de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (
ID 17880187
), a
defesa
requer a absolvição do réu por
insuficiência de provas,
valendo-se dos seguintes
argumento
s: I)
a condenação se baseou exclusivamente na palavra da víti
ma; II)
ausência de dolo para a configuração da contravenção de vias de fato;
III)
atipicidade do crime de dano emocional;
IV)
relevância da retratação posterior da vítima
(ID
17879862
)
;
V)
aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Requer ainda
a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 17880191).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID 18429559).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia
07/01/2023, no Sítio Pilon, Córrego do Trinta, Zona Rural do Município de Águia Branca, o acusado
Rogério Correa Lírio,
após retornar para casa alterado devido ao consumo de bebida alcoólica,
praticou
vias de fato
em desfavor da vítima
e companheira,
P
ricila Pilon Gomes, ao
tenta
r
enforcá-la
e colocá-la contra a parede.

Consta ainda
que

Rogério
causou
dano emocional
à ofendida,
ao
sair de casa com o filho do casal, que
contava com
02 anos e 08 meses de idade, após o desentendimento do casal e sem o consentimento d
e Pricila
, caracterizando o crime previsto no art. 147-B do Código Penal, ambos na forma da Lei Maria da Penha.

Pois bem.

Em que pese os argumentos manejados pela defesa, entendo que
materialidade e autoria
restaram comprovadas através do Boletim Unificado nº 49913105 (ID 17879847 – fls. 04/06) e da prova oral produzida na esfera administrativa (ID 17879847 – fls. 07/08 e 19) e em juízo, não havendo que se falar em absolvição do recorrente.

Na espécie,
a vítima ratificou em audiência
as declarações prestadas perante a autoridade policial

(mídia acostada aos autos),
no sentido de
que:

"(...) a declarante e seu ex companheiro, Rogério, namoraram por 05 anos e moraram juntos por 05 anos, totalizando 10 anos de relacionamento; Que tem um filho juntos, de 02 anos e 08 meses, que é autista; QUE estão separados desde sábado (07/01/2023); QUE já se separaram outras 02 (duas) vezes, devido aos problemas de Rogério com bebida alcoólica, mas reataram pois Rogério dizia que iria mudar e parar de beber; QUE Rogério ingere bastante bebida alcoólica, praticamente todos os dias; QUE a declarante acredita que Rogério também usa drogas, mas não tem certeza; QUE Rogério gasta boa parte do salário que ganha com bebida alcoólica e, quando ele está sem dinheiro, quer obrigar a declarante a emprestar dinheiro para ele, e quando a declarante fala que não tem dinheiro, ele faz a declarante abrir o aplicativo do banco para mostrar que não tem dinheiro para emprestá-lo; QUE Rogério não ajuda com nenhuma despesa do filho; QUE Rogério fica muito fora de casa, falando que vai trabalhar, e volta para casa tarde da noite; QUE em muitas vezes ele passa a noite fora de casa e, quando retorna no outro dia, retorna bêbado; QUE Rogério não era uma pessoa agressiva, porém, desde julho do ano passado (2022), Rogério começou a ficar agressivo de pois de ingerir bebida alcoólica; QUE em julho de 2022, Rogério tentou acertar a declarante com um controle remoto;
QUE sábado (07/01/2023), Rogério chegou em casa alterado e tentou enforcar a declarante, mas ela conseguiu sair; QUE depois Rogério colocou a declarante contra a parede, pegou o filho e depois saiu de casa
; QUE então a declarante saiu de casa e foi para a casa dos pais dela;
QUE Rogério não queria devolver o filho, mas os pais da declarante conseguiram pegar a criança
; QUE quando a criança vê as brigas que acontecem entre a declarante e Rogério, ele fica muito nervoso e chora bastante; QUE Rogério não possui arma de fogo (...)." (g.n.)

E como bem ressaltado pelo culto juízo singular,
embora
Pricila tenha
afirmado

que o acusado mud
ou
de comportamento
e

que
atualmente
está em tratamento
contra a dependência do álcool,
esta
confirm
ou integralmente
o seu depoimento prestado em sede policial.

Quanto ao ponto
,
destaco
o

firme
entendimento do
Tribunal da Cidadania
no sentido
de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

N
o

mesmo
diapasã
o,
a inteligência deste Tribunal de Justiça,
segundo a
qual
“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator:
Sérgio Bizzoto Pessoa de Mendonça
,
Segunda Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Destaca-se que a tentativa de enforcamento e a contenção física da vítima,
ainda
que não result
em

em lesões corporais, configuram a conduta da contravenção
penal
prevista no art. 21 da LCP.
N
a espécie,
o
dolo decorre d
a
própri
a ação
do agente,
que
valeu-se de força física para subjugar a companheira,
comportamento que se mostra incompatível com a tese defensiva de que o acusado apenas tentou acalmar os ânimos.

Quanto ao
dano emocional
descrito no
art. 147-B do C
ódigo
P
enal
,
o
ato de retirar o filho menor do lar sem
o
consentimento materno, após
o desentendimento do casal
, caracteriza violência psicológica apta a causar abalo emocional.

Por fim, r
essalto que
a
retratação da vítima
(ID
17879862
)
não possui o condão de afastar a responsabilidade penal, especialmente em crimes de violência doméstica,
em que

as
reconciliações
são frequentes.
Outrossim,

a reconsideração n
ão
anula
a prova
,

não se prestando a
afasta
r
a materialidade e autoria delitivas.

Por todo exposto,
sem
mais
delongas,

CONHEÇO
DO RECURSO E

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.